Tribunal: STF
Processo: Rcl 50457
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Mato Grosso do Sul, em 16.11.2021, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no Processo n. 1414096-30.2020.8.12.0000, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793. Tem-se no acórdão reclamado:



    “EMENTA – AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO DA CORTE LOCAL EM CONSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS NOS TEMAS 793 E 500 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decididas as teses em sede de repercussão geral (Tema 793 – RE 855.178 e Tema 500 – RE 657.718) e estando a decisão deste Sodalício em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, de rigor a aplicação do rito das demandas repetitivas. Negado provimento ao recurso. (…)



      A discussão objeto do presente recurso cinge-se à interpretação das teses fixadas pelo STF nos Temas 793 e 500 especificamente quanto à necessidade ou não de inclusão da União no polo passivo das demanda que visem ao fornecimento de medicamentos com registro na Anvisa, mas não padronizados na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), cuja competência de fornecimento seja da União. 



    Decidiu-se, nos acórdãos recorridos, em sede de juízo de retratação determinado no Recurso Especial interposto pela parte agravada (f. 40/42 do sequencial 50002), pela ausência de obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da ação, (…)



    Conforme constou da decisão recorrida, o Tribunal Superior inicialmente discutiu a fixação de tese que regulasse a inclusão da União nas demandas que discutissem o fornecimento de medicamentos não incluídos nas políticas do SUS através de suas listas RENASES e RENAME, não tendo tal questão, contudo, sido incluída na tese aprovada, da qual constou apenas a possibilidade de a autoridade judicial direcionar o cumprimento/execução ao ente responsável, não tratando da formação do polo passivo na fase de conhecimento. 



    Ademais, embora também discutida por ocasião do julgamento do aludido Recurso Extraordinário, a inclusão do ente federativo responsável pela prestação da obrigação segundo as regras de distribuição de competência no polo passivo das demandas em fase de conhecimento não prevaleceu e, por isso, não integrou a tese fixada pelo colegiado. 



    Sendo assim, como já assentado na decisão que negou seguimento ao recurso, o Tema 793 ratifica a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal pela solidariedade entre os entes federados no custeio de medicamentos e tratamentos de saúde. Consequentemente, o usuário desatendido pelo SUS tem a faculdade de ajuizar ação contra qualquer um deles a fim de exigir o cumprimento da obrigação na forma do art. 275 do Código Civil. Eventuais questões de repasse de verbas atinentes devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial, ou até mesmo na fase de cumprimento de sentença, para ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro a despeito de sua incompetência. (…)



    Assim, a meu juízo, conclui-se e extrai-se melhor exegese dos dispostos nos Temas Vinculantes (793 e 500) em questão no entendimento de que se a hipótese envolver medicamento não registrado na ANVISA e o Estado ou Município, pelo princípio da solidariedade firmado, forem chamados a responder e condenados na via judicial, desde que realizado o pagamento objeto da condenação por eles, poderão administrativamente, ou por ação própria, ou mesmo aproveitando o processo de cumprimento de sentença respectivo, chamar a União para ressarcir o que desembolsaram, sendo que, com isso, o processo terá a competência deslocada para a Justiça Federal. 



    Quanto aos julgados em sentido diverso, citados pelo agravante à f. 5, impõe-se reiterar, conforme já constou à f. 39 da decisão agravada, que tais decisões não alteram as teses fixadas nos Temas 793 e 500, com as quais não estão alinhadas, pela ausência de efeito repetitivo.(...)



    No caso em apreço, o medicamento objeto do pedido inicial está registrado na ANVISA, conforme consta do parecer do NAT à f. 46 (autos de origem), razão pela qual é possível concluir que os acórdãos recorridos estão em conformidade com as teses fixadas nos Temas 793 e 500 do STF, ao decidirem pela ausência de obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Impõe-se, por conseguinte, a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC.



    Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, mas nego-lhe provimento” (fls. 118-125, e-doc. 2).



    2. O reclamante argumenta que “[n]a decisão reclamada [se] entendeu que, independentemente da distribuição de competência, ‘os entes públicos são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, podendo ser demandados individual ou conjuntamente para o seu cumprimento, não havendo litisconsórcio passivo necessário entre os entes públicos’” (fl. 5).



    Alega que, “da leitura atenta do acórdão e do voto vencedor [do Recurso Extraordinário n. 855.178], constata-se que esta Corte estabeleceu que aplica-se o que pode ser chamado de ‘solidariedade mitigada’, pois, embora todos os entes possam ser demandados conjuntamente, houve a imposição de um poder-dever ao magistrado de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências” (fl. 6).



    Noticia que “a jurisprudência recente do STF tem reafirmado a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos de sua responsabilidade” (fl. 7).



    Assevera que, “diante da competência da União para o fornecimento do medicamento pleiteado nos autos, para a correta aplicação da tese consolidada por este e. Tribunal no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), caberia ao órgão reclamado determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I, da CF/88)” (fl. 12).



    Requer medida liminar para suspender-se a decisão reclamada.



    No mérito, pede “a procedência desta Reclamação para, nos termos do art. 992 do CPC, cassar a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação para o fim de, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal” (fl. 13). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental do reclamante, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    7. Na espécie, ao negar provimento ao agravo regimental interposto por Mato Grosso do Sul, a autoridade reclamada afirmou a responsabilidade solidária dos entes federados, em observância ao decidido no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793. 



     



    Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015).



    Não se vislumbra teratologia no acórdão reclamado, pois não há descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 855.178-RG (TEMA 793). DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alinhada a compreensão da Corte de origem ao julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal no RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas prestações do direito à saúde. Precedentes. 2. Não se excogita, pois, má aplicação ao precedente de repercussão geral, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.156-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.582-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III – O Tribunal de origem aplicou de forma expressa o Tema 793 da Repercussão Geral, sendo improcedente a alegação de violação do entendimento fixado no julgamento do referido leading case, inclusive no tocante à parte final da tese nele firmada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 45.030-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.5.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora